Tribunal: TCU
Processo: 004.772/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1577/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.772/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Serra Bley (XXX.261.358-XX); Carlos Eduardo da Costa Vasconcellos (XXX.267.428-XX); Daniele Trujillo de Carvalho (XXX.086.888-XX); Jose Herbet Faleiros Junior (XXX.323.348-XX); Lucas Chiarolanza Costa (XXX.135.058-XX); Mateus Vinicius Alves Guimaraes (XXX.605.596-XX); Michael Culau Krause (XXX.159.020-XX); Pedro Muniz Felix de Araujo (XXX.473.058-XX); Plinio de Gouvea Campos (XXX.156.778-XX); Rafael Ribeiro Brazao (XXX.742.186-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.